Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728358-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI SELMA MENDES SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCI SELMA MENDES SIMÕES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em ação de obrigação de fazer movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP – local de domicílio da parte autora e da agência vinculada à sua conta vinculada ao PASEP. Em suas razões recursais (ID 61373410), a agravante sustenta, em singela síntese, que a opção de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Nessa linha argumentativa, requer: “a. O recebimento e conhecimento do presente agravo. b. Seja concedida o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, para que a inicial seja recebida e determinada a citação do agravado; c. Ao final, com julgamento de mérito do Agravo seja fixada e declarada a competência desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para processar e julgar a presente lide.” Preparo regular (IDs 61373419 e 61373420). É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que, na espécie, o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. “STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.” “STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.” “Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Com efeito, o colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor ação indenizatória objetivando a restituição dos valores em conta vinculada ao PASEP na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Além do mais, o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Com isso, aquela Corte Superior tem reformado os acórdãos deste Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Cito jurisprudências dessa egrégia Corte de Justiça específicas em relação à hipótese em análise, “verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de ação indenizatória derivada de relação de consumo, o exercício do direito do consumidor não se submete à regra disposta no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor em cotejo com as demais regras de fixação de competência. 2. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor a ação indenizatória, em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil). A competência de foro para a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1745560, 07255698720238070000, de minha Relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1735803, 07204548520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito defendido pela agravante. Outrossim, presente o perigo de dano, pois a imediata remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP é passível de causar prejuízo às partes litigantes. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator